Tribunal: TJES
Processo: 5000783-15.2024.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000783-15.2024.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO JORGE SOARES VIANA

APELADO: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTOS ASSOCIATIVOS. FRAUDE. DANO MORAL. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MÉTODO BIFÁSICO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito. O apelante insurge-se contra o montante de R$ 3.000,00 (tês mil reais) fixado a título de danos morais, decorrente de descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário por associação com a qual não possui vínculo jurídico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem comporta majoração, considerando a natureza da lesão, a condição de idoso e hipossuficiente do autor, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e o caráter pedagógico da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça adota o método bifásico para o arbitramento de danos morais, no qual se fixa inicialmente um valor básico conforme o interesse jurídico lesado e, posteriormente, ajusta-se o montante às peculiaridades do caso concreto.

4. O prejuízo material totalizado em R$ 585,75 (quinhentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) demanda que os parâmetros indenizatórios observem a devida proporcionalidade em relação à obrigação principal.

5. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se adequado e suficiente para reparar a lesão à honra e integridade psicológica do apelante, sem causar enriquecimento sem causa.

6. A quantia fixada pelo juízo de origem guarda estrita consonância com os precedentes da Terceira Câmara Cível e de outras instâncias deste Tribunal de Justiça em casos análogos de retenções de pequena monta em proventos de aposentadoria.

7. A ausência de comprovação de excepcionalidade que tenha comprometido a subsistência digna do autor, além do que ordinariamente ocorre em tais fraudes, obsta a elevação da verba indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O arbitramento do dano moral por descontos indevidos em benefício previdenciário deve seguir o método bifásico, ponderando o interesse jurídico lesado e as circunstâncias fáticas.

2. A indenização fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se razoável e proporcional quando os descontos fraudulentos atingem valores de pequena monta, estando em harmonia com a jurisprudência local.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 2º e § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 24/11/2022; TJES, AC 5000026-75.2024.8.08.0032, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível; TJES, AC 0001513-80.2019.8.08.0020, Relª. Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível; TJES, AC 5000788-45.2021.8.08.0049, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por SEBASTIÃO JORGE SOARES VIANA e a ele negar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000783-15.2024.8.08.0050

APELANTE:
SEBASTIÃO JORGE SOARES VIANA

APELADA:
UNASPUB - UNIÃO NACIONAL DE AUXÍLIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SEBASTIÃO JORGE SOARES VIANA
contra a r. sentença do id. 15467863, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana/ES, nos autos da “Ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais, com repetição de indébito e pedido liminar” manejada pelo apelante em desfavor de
UNASPUB - UNIÃO NACIONAL DE AUXÍLIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS.

Em suas razões recursais (id. 15467864), alega o apelante, basicamente, que o valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se ínfimo diante da gravidade dos fatos narrados, da condição pessoal do autor — pessoa idosa e hipossuficiente —, da relevância do direito violado e do caráter punitivo e pedagógico da reparação.

Argumenta que os descontos indevidos realizados pela apelada comprometeram a sua subsistência, que sobrevive exclusivamente com benefício previdenciário no valor de 1 (um) salário mínimo.

Sustenta que o montante fixado de R$ 3.000,00 (três mil reais), não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com isso, requer o provimento do recurso para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Apesar de intimada (id. 16992092), a apelada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no id. 17955875.

Muito bem.

A questão devolvida a este órgão
ad quem
cinge-se em verificar se deve haver a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, decorrente do reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada no contrato firmado de forma fraudulenta em nome do apelante, que culminou com descontos mensais em seu benefício.

De plano, entendo que a sentença deve ser mantida.

Não desconheço que a quantia mensalmente descontada no benefício do apelante influencia negativamente no seu sustento, de modo que restou evidenciado prejuízo à honra, sofrimento e a sua integridade psicológica.

No entanto, quanto ao arbitramento do
quantum
indenizatório, com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases:
Na primeira
, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema.
Na segunda
, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Seguindo esta ideia, o importe de danos morais arbitrados em três mil reais está razoável e proporcional ao caso, levando em consideração que o valor total de descontos perfaz o montante de R$ 585,75 (quinhentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), de modo que os parâmetros indenizatórios devem observar uma proporcionalidade em relação à obrigação principal.

O montante arbitrado pelo juízo
a quo
, inclusive, está em consonância com os judiciosos entendimentos desta Corte e deste Órgão Fracionário, senão vejamos:

[...] 4 .
O valor de R$ 3.000,00, arbitrado pela instância de origem, está em consonância com precedentes desta Corte em casos semelhantes de descontos indevidos em benefícios previdenciários de aposentados hipossuficiente economicamente, não havendo circunstâncias que justifiquem sua majoração, especialmente por se tratar de retenção de pequena monta (R$ 33,00) que não teve o condão de comprometer significativamente a subsistência digna da autora, que não se desincumbiu de seu ônus probatório de comprovar tal excepcionalidade
. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50000267520248080032, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. HORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PROVIDO. 1. Quanto aos danos morais, embora seja diminuto o valor discutido nos autos a título de danos materiais, isso, por si só, não impede a condenação da requerida à verba extrapatrimonial. Em caso semelhante ao presente, inclusive, envolvendo a mesma ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PÚBLICO e a mesma cobrança de R$ 19,96 (dezenove reais e noventa e seis centavos) durante alguns meses, esta Egrégia Corte de Justiça entendeu pela caracterização dos danos morais, em razão de o desconto indevido ter ocorrido em benefício previdenciário de parte hipossuficiente economicamente. 2. Não configura mero aborrecimento cotidiano o desconto indevido decorrente de fraude nos proventos de aposentadoria de pessoa idosa que não aufere grandes valores, caracterizando danos morais. 3. (...). (AC nº 0001513-80.2019.8.08.0020, Relatora: Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª C. Cível, DP 26/04/2024, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS EM APOSENTADORIA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO PARCIAL SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTE E. TRIBUNAL. MAJORAÇÃO INDEVIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDAMENTE FIXADOS NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 2º, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...). 5. A condenação ao pagamento de reparação do dano moral deve se atrelar a valor que inspire ao réu a tomada de providências no sentido de que o fato não volte a se repetir, sem que configure enriquecimento sem causa do autor ou empobrecimento do agressor. 6.
Considerando-se que a reparação do dano moral dever ser estabelecida dentro de um critério de prudência e razoabilidade, reputa-se que o valor arbitrado pelo juízo a quo, em R$ 3.000,00 (três mil reais), se mostra razoável e adequado ao caso concreto, levando-se em conta a dimensão do dano (desconto mensal no valor de R$ 55,00) e o caráter pedagógico da verba.
7. (...). (AC nº 5000788-45.2021.8.08.0049, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª C. Cível, DP 04/09/2023, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – DESCONTOS INDEVIDOS – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA – FORMA SIMPLES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – ADEQUAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...). 2. A prova documental não demonstra a higidez do contrato bancário, uma vez que o banco apelante sequer se desincumbiu do ônus de comprovar que a assinatura e informações constantes do contrato pertencem à consumidora apelada. 3. (...). 4.
Os descontos indevidos incidentes sobre proventos de aposentadoria diretamente na folha de pagamento, sem a contratação de nenhum produto ou serviço que os justifiquem, extrapola o conceito de mero aborrecimento, ensejando a ocorrência de danos morais, sendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta do apelante, ao porte econômico do recorrente, e ao caráter punitivo e pedagógico do instituto.
5. (...). (AC nº 5001003-90.2022.8.08.0047, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª C. Cível, DP 01/09/2023, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTO INDEVIDO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DANO MORAL EXISTENTE. RECURSO PROVIDO. 1. - Não se pode ter como mero aborrecimento cotidiano o desconto indevido decorrente de fraude nos proventos de aposentadoria de pessoa idosa que não aufere grandes valores, pois qualquer subtração de quantia de modo indevido é capaz de gerar angústia e sofrimento. 2. -
Considerando que ao estabelecer o valor da indenização por dano extrapatrimonial o juiz deve atentar às condições do ofensor e do ofendido, ao bem jurídico lesado, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitrando valor que represente algum conforto, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima ou representar fonte de vantagem pecuniária fácil e generosa. Indenização fixada em R$3.000,00 (três mil reais).
(TJES; AC 0001542-33.2019.8.08.0020; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 30/11/2021; DJES 04/01/2022).

Isso posto, reputo que o valor arbitrado na sentença se revela suficiente para reparar as lesões suportadas e impor à associação requerida o caráter pedagógico da medida, não havendo nenhum motivo para elevar a quantia questionada.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Inaplicável o § 11 do artigo 85 na hipótese dos autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.